Tribunal: TJSP
Processo: 1117962-18.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Direito Civil e Processual Civil. Apelação cível. Ação de cobrança. Contrato de prestação de serviços de consultoria para fruição de incentivos fiscais (Lei do Bem). Prestação comprovada. Inadimplemento configurado. Adequação dos juros moratórios à Taxa Selic. Recurso parcialmente provido.

i. caso em exame
Apelação cível interposta por Saraiva Educação S.A. contra sentença que julgou

Ementa:
Direito Civil e Processual Civil. Apelação cível. Ação de cobrança. Contrato de prestação de serviços de consultoria para fruição de incentivos fiscais (Lei do Bem). Prestação comprovada. Inadimplemento configurado. Adequação dos juros moratórios à Taxa Selic. Recurso parcialmente provido.

i. caso em exame
Apelação cível interposta por Saraiva Educação S.A. contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por F. Iniciativas Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda., para condenar a ré ao pagamento de R$ 57.785,09, decorrente de nota fiscal emitida por serviços de consultoria vinculados à fruição de incentivos fiscais da Lei do Bem (ano-base 2016), acrescido de correção monetária, juros de mora de 1% ao mês desde a citação e verbas sucumbenciais. A apelante sustenta ausência de comprovação da prestação dos serviços, inexistência de decisão administrativa apta a embasar a cobrança, desconexão entre os valores contratuais e a nota fiscal, equívoco na fixação dos juros moratórios e requer a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a aplicação da taxa SELIC.

ii. questão em discussão
Há três questões em discussão: (i) definir se houve relação contratual válida e prestação efetiva dos serviços de consultoria no ano-base de 2016; (ii) estabelecer se o valor cobrado na Nota Fiscal no 00006033 corresponde aos parâmetros contratuais e está devidamente comprovado; (iii) determinar se os juros moratórios devem observar a taxa de 1% ao mês ou a Taxa Selic, à luz do art. 406 do Código Civil e da Lei no 14.905/2024.

iii. razões de decidir
O contrato de prestação de serviços e seus aditivos comprovam a vinculação da apelante às obrigações remuneratórias, inclusive quanto ao pagamento proporcional ao benefício fiscal obtido, nos termos da proposta comercial incorporada ao ajuste. A documentação técnica produzida, as comunicações eletrônicas entre as partes e a decisão administrativa do MCTI demonstram a efetiva prestação dos serviços de identificação, elaboração e submissão de projetos para fruição dos incentivos fiscais da Lei do Bem. A decisão do MCTI reconhece deduções fiscais em valores expressivos, o que corrobora o resultado útil do trabalho contratado e afasta a alegação de inexistência de benefício ou de ausência de correlação com a atuação da autora. A apelante não comprova fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, especialmente o pagamento da nota fiscal, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC. A nota fiscal e a planilha de atualização evidenciam a correspondência entre os percentuais contratuais e o montante exigido, incumbindo à ré apresentar cálculo divergente específico, o que não ocorre. Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros moratórios e a correção monetária devem observar a orientação firmada no REsp no 1.795.982/SP, com incidência da Taxa Selic, nos termos do art. 406 do Código Civil, e, a partir da vigência da Lei no 14.905/2024, os critérios previstos nos arts. 389 e 406 do Código Civil, impondo-se a adequação dos consectários legais fixados na sentença. A majoração de honorários recursais não se aplica quando há provimento, ainda que parcial, do recurso, conforme Tema 1.059 do STJ.

iv. dispositivo e tese
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A comprovação da prestação de serviços de consultoria para fruição de incentivos fiscais, aliada à decisão administrativa favorável e à ausência de prova de pagamento, autoriza a procedência da ação de cobrança. 2. Incumbe ao réu comprovar fato extintivo, impeditivo ou modificativo da obrigação, nos termos do art. 373, II, do CPC. 3. Nas condenações decorrentes de responsabilidade contratual, incide a Taxa Selic como índice de juros moratórios e correção monetária, observadas as alterações introduzidas pela Lei no 14.905/2024."
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CC, arts. 389 e 406; CPC, arts. 373, II, 85, § 11, 1.012, caput, 1.026, § 2o.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp no 1.795.982/SP, Corte Especial; STJ, Tema 1.059; TJSP, Apelação Cível no 1045877-55.2024.8.26.0114, Rel. Des. Rebello Pinho, 20a Câmara de Direito Privado, j. 24.02.2026.